Tribunal: TJES
Processo: 0000194-69.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000194-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO MOREIRA AGUIAR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000194-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO MOREIRA AGUIAR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO AURELIO PEREIRA DE SOUZA - ES22872-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO:
1. Considerando que a apelação foi interposta após prazo previsto em lei, não é possível o conhecimento do recurso, ante a a intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000194-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO MOREIRA AGUIAR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO AURELIO PEREIRA DE SOUZA - ES22872-A

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente cumpre-nos analisar a tempestividade do recurso, pois, de acordo com o
Parquet,
seria intempestivo.

Salienta-se que a apelação deve ser interposta no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da intimação da parte, conforme artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Necessário pontuar, ainda, que, em se tratando de prazo processual penal, desconsidera-se o dia do início, incluindo-se, em contrapartida, o dia do fim.

Verifico que o presente recurso de apelação é INTEMPESTIVO, pelos motivos que passo a expor.

O réu e seu respectivo advogado foram intimados em audiência (id. 9940411), em 06/08/2024, acerca dos termos da sentença condenatória.
Assim, verifica-se que o prazo recursal teve início em 07/08/2024, com data final em 11/08/2024.

Ocorre que o dia fim do prazo recursal (11/08/2024), ocorreu em um domingo, razão pela qual, deve a data fim ser prorrogada ao primeiro dia útil subsequente, no caso 12/08/2024 (segunda-feira).

Contudo, conforme se extrai do id. 9940443, a defesa interpôs recurso de apelação apenas em 13/08/2024, ou seja, 06 (seis) dias após o início do prazo recursal, restando inequívoca a extemporaneidade do recurso.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso de SANDRO MOREIRA AGUIAR, eis que se encontra ausente o pressuposto objetivo da tempestividade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso interposto
.